Tribunal: TJSP
Processo: 2272908-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–– Pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, mesmo que já realizada, se decorrido prazo razoável – Possibilidade:

– É admissível a renovação da pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud Infojud e Renajud, mesmo que anteriormente realizada, quando decorrido prazo razoável. Precedentes do STJ.

RECURSO PROVIDO.